Tribunal: TJBA
Processo: 0301022-23.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301022-23.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO SALES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AGUINALDO SANDOVAL FREITAS BARRETO, JARBAS RODRIGUES DE ABREU

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO

OU DE CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO
.
APLICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO
DO STJ.
NÍTIDO PROPÓSITO PROTELATÓRIO
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1 - O Embargante interpôs o presente recurso em irresignação aos termos do acórdão que julgou pel
a rejeição dos Embargos de Declaração opostos contra decisão colegiada que reconheceu, de ofício, nulidade absoluta
,
nos termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal,
diante da incompletude do ato, de modo a submeter o feito a novo julgamento pel
a Turma julgadora
, por constatar que
o
decisum
, já transitad
o
em julgado, foi omiss
o
quanto à dosimetria da pena
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – O Embargante aduz
a existência de omissão
e contradição
, tendo em vista o não enfrentamento do
s
argumento
s

aduzidos nos
aclaratórios
opostos anteriormente
.

III – RAZÕES PARA DECIDIR

3 - Os Embargos de Declaração visam a integração e complementação do julgado, não sendo possível, em seu bojo, rediscutir a matéria tratada na decisão vergastada. Não consistem no instrumento processual adequado para questionar suposto “equívoco” de julgamento, como alegado na hipótese, em que o Embargante, insatisfeito com o provimento do recurso manejado, sustenta vício inexistente, afirmando que a omissão
e a contradição
se de
ram
por não terem sido devidamente enfrentados os argumentos aduzidos n
os
aclaratórios
anteriormente opostos
.

4 – O que se percebe é o inconformismo do embargante com o resultado da decisão que lhe fora desfavorável, pretendendo, através deste instrumento recursal rediscutir o que já foi apreciado e decidido, esquecendo-se de que “o simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição de Embargos de Declaração ou a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC.” (
AgInt
no REsp n. 2.133.834/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

5 – Da leitura do acórdão combatido, infere-se estar devidamente fundamentado na legislação penal e na jurisprudência, motivando
a rejeição dos
aclaratórios
primeiramente opostos
, em observância aos entendimentos sedimentados no Tribunal da Cidadania.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6 - Pelo exposto, fica comprovada a inexistência de omissão no acórdão vergastado, pois os motivos para a rejeição dos Embargos de Declaração anteriormente opostos encontram-se exaustivamente fundamentados, inclusive em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os embargos declaratórios, portanto, não merecem acolhimento.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não são a via adequada para rediscussão de mérito, estando taxativamente elencadas as hipóteses do seu cabimento no art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 5º, XXXVI, LIV e LV
e 133, ambos
da Constituição Federal
;

art
s
. 5
64, IV, e 619, ambos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no REsp n. 2.133.834/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO
ACOLHIDOS.

ED em
ED em

APELAÇÃO

Nº.
0301022-23.2019.8.05.0201
-
PORTO SEGURO.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Embargos de Declaração em

Apelação
nº
.

0301022-23.2019.8.05.0201
, da Comarca de
Porto Seguro
/BA
, sendo Embargante

BRUNO SALES NASCIMENTO

e Embargado
MIN
I
STÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar acolhimento aos presentes Embargos de Declaração
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistem
a.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)